Tribunal: TJDFT
Processo: 0706430-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706430-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois o agravante busca com o presente recurso a reforma da decisão que condicionou, a realização da constrição de parte do salário do agravado, ao trânsito em julgado do acórdão que admitiu a penhora de percentual da mencionada verba. Neste contexto, tratando-se, portanto, de questão afeta ao cumprimento pelo Juízo a quo do que restou decidido no acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, atualmente com recurso especial inadmitido pela Presidência deste Tribunal, não se mostra viável a interposição de novo recurso para atribuir eficácia ao que restou decidido anteriormente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 17 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator